Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-17.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-17.2019.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: LUZINAR GOMES MEDEIROS

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

I R

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INCONGRUÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. NULIDADE. DECLARAÇÃO.

I – A teor da regra inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

II – Outrossim, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o tema, previu hipóteses em que não se considerará fundamentada a decisão judicial.

III – A incongruência entre a matéria posta nos autos e a constante nas razões de decidir do magistrado, ao partir de premissa equivocada e estranha à lide, equivale à ausência de fundamentação e torna nula a sentença.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000015-17.2019.8.05.0173
, da Comarca de Mundo Novo, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO e como
Apelado
LUZINAR GOMES MEDEIROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA